Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA PRAÇA DO RELÓGIO. BICICLETA. CELULAR. FONE DE OUVIDO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal do acusado; (ii) a suficiência de provas para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (iii) a aplicabilidade da majorante de restrição de liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2o, V, do CP; e, (iv) a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, traduz-se em recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima foi ratificado em Juízo, sendo firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
5. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu que, mediante grave ameaça com emprego de faca, em concurso de pessoas, subtraiu bens da vítima (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do CP), mantém-se a condenação, mormente quando a palavra da vítima foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas e pelas imagens da câmera de segurança.
6. A prática do crime mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de faca e de anúncio de “assalto”, por si só, caracteriza o crime de roubo.
7. No caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
8. Inaplicável a majorante de restrição de liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, quando a vítima permanece em poder do agente por tempo reduzido, não havendo finalidade autônoma da subtração.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos.